Tribunal: STF
Processo: Rcl 46733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS E CONVALIDAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS. DISTINÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que deu parcial provimento a aclaratórios anteriores para determinar a análise, pela Justiça Eleitoral, da convalidação de atos processuais praticados por juízo incompetente.



    2. O embargante sustenta omissão, no que desconsiderada a distinção entre a nulidade de atos decisórios e instrutórios. Reputa inadequado o aproveitamento de decisões proferidas pelo juízo incompetente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não distinguir expressamente nulidade de atos decisórios e convalidação de atos instrutórios, inclusive cautelares, praticados por juízo incompetente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos do art. 619 do CPP, cabem embargos de declaração para sanar omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, bem como para correção de erro material.



    5. A convalidação de atos praticados por juízo incompetente limita-se a atos instrutórios e aqueles relativos a medidas cautelares, não abrangidos os de carga decisória. 



    6. No caso concreto, uma vez constatada omissão, mostra-se necessário retificar o acórdão embargado para esclarecer a impossibilidade de convalidação do ato que implicou o recebimento da denúncia.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissão e anular decisões proferidas pelo juízo incompetente desde o recebimento da denúncia, inclusive.